Tribunal: TJDFT
Processo: 0757500-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR DE ERROR IN JUDICANDO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONTRATADO. DEPÓSITO DE VALORES NÃO REQUERIDOS PELO CLIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato do ID. Num. 33381453 - Pág. 1; proibindo-o de cobrar do autor qualquer valor do contrato. Também houve a determinação, após o trânsito em julgado, do levantamento do depósito em favor do réu e condená-lo a pagar R$ 1.000,00 (hum mil reais), a título de danos morais.
2. No recurso inominado, arguiu preliminar de efeito suspensivo e error in judicando. No mérito, alegou que foi a própria parte autora quem procedeu ao empréstimo pessoal, através de procedimento virtual, assinado eletronicamente mediante login/senha e envio de autorretrato, chamado de self, o qual foi confrontado com a sua Carteira de Habilitação. Alega que a contratação do empréstimo foi legítima, inexistindo falar em falha na prestação de serviço. Defendeu, também, excludente de responsabilidade, por fato de terceiro. Requereu o afastamento da condenação por dano moral.
3. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. Conforme o art. 43 da Lei 9.099/95 para a concessão de efeito suspensivo o dano de difícil reparação deve ser comprovado, o que não restou evidenciado diante da capacidade econômica da parte ré recorrente. Preliminar rejeitada
4. PRELIMINAR DE ERROR IN JUDICANDO. Inexistência de erro no julgamento, uma vez que foram observadas as questões de direito material desta ação, aplicando-se a norma ao caso concreto. O mero inconformismo com o resultado do julgamento, que foi favorável ao consumidor, não torna a sentença inválida. PRELIMINAR REJEITADA.
5. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
6. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço.
7. Nos termos do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.
8. Restou demonstrada a prática indevida de preposto da parte ré Aymoré Crédito Financiamento, referente à concessão de empréstimo pessoal não contratado, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com depósito na conta corrente da parte autora junto à Caixa Econômica Federal, a ser pago em 24 (vinte e quatro) parcelas no valor de R$ 779,70 (setecentos e setenta e nove e setenta centavos) por intermédio de boleto bancário da instituição ré, demonstrando o ato ilícito, em afronta aos arts. 39 e 51 do CDC.
9. No caso dos autos, o dano moral restou configurado, porque a parte autora não tem qualquer relação negocial com a parte ré. Não tem conta corrente e tampouco utiliza cartão de crédito do mesmo, se tratando de violação aos dados financeiros da parte autora, em afronta ao seu direito de segurança e privacidade e aos comandos da Lei 13.790/2018.
10. A imposição de pagamento de carnê, sem autorização do consumidor, não pode ser entendida como mero aborrecimento, uma vez que tais parcelas, incidindo encargos financeiros e juros mensais, provocam o empobrecimento indevido da parte autora e o enriquecimento ilícito do banco, já que o pagamento parcelado da dívida corresponderia ao dobro do valor depositado na conta corrente dela.
11. Não se trata de dano moral in re ipsa, contudo em razão de inúmeros fatos semelhantes praticados contra idosos e aposentados, as Turmas Recursais têm julgados negando o pedido indenização por danos morais. Contudo, o entendimento deve ser modificado, porque se verifica uma prática corriqueira e abusiva perpetrada pelos prepostos de instituições financeiras, que acaba auferindo vantagem financeira indevida contra consumidor hipossuficiente, afrontando o seu direito à proteção dos seus interesses econômicos, devendo a indenização por danos morais ter caráter educativo e punitivo.
12. Precedentes: (Acórdão 1375083, 07125599320218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1375448, 07031351520218070020, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1375108, 07062492020208070012, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1373102, 07107021220218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1370762, 07283330320208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por essas razões, a condenação a indenização por danos morais é medida que se impõe.
14. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
15. Custas recolhidas. Condenada a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor do ente público, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
16. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.